Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711009-27.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: JOAO GUILHERME DE BARROS PEREIRA D E S P A C H O SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 46295733. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator